Tribunal: TJDFT
Processo: 0001969-11.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0001969-11.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Proceda a Secretaria da Turma à correta autuação dos Embargos de Declaração opostos. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 29 de abril de 2020 18:35:08. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator